Tribunal: STF
Processo: Rcl 94696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Capinzal/SC.

A defesa técnica narra que a parte reclamante é investigada nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova Penal n. 5000794-34.2026.8.24.0016, instaurada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina — MPSC, com fundamento na Notícia de Fato n. 01.2026.00007756-6, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Expõe que:

A petição inicial do Ministério Público faz referência expressa às imagens das câmeras de segurança do CMEI Pedacinho do Céu, descrevendo-as como elemento probatório que corroboraria os fatos narrados.
O Termo de Informação da diretora do CMEI — juntado aos autos como um dos pilares da exordial — transcreve em detalhe o conteúdo dessas imagens, inclusive comparando a sequência visual com o relato da criança aos genitores. 
Entretanto, essas imagens não foram juntadas ao processo judicial. A defesa requereu seu fornecimento, e o Ministério Público declarou, nos autos, que "as imagens mencionadas não foram encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, apenas mencionadas pela diretora em seu relato". 
Essa declaração, contudo, é desmentida por documento constante dos próprios autos: o Ofício n. 0116/2026/01PJ/CPZ, de 25 de fevereiro de 2026, encaminhado pela 1ª Promotoria de Justiça de Capinzal à 2ª Promotoria, previu expressamente a "entrega presencial das imagens por meio de pendrive". 
Confirmação adicional vem do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Município de Ouro, no qual a comissão processante registrou que os arquivos foram entregues à Dra. Karla Bárdio Meirelles, titular da 1ª Promotoria. 
As imagens existem, foram documentadas no procedimento investigatório do Ministério Público, serviram de base fática para o ajuizamento da ação cautelar, mas a defesa delas está privada (doc. 1, p. 2).

Sustenta que essa situação configura violação direta e inequívoca à Súmula Vinculante 14.

Ao final, requer:

a) concessão de medida liminar determinando ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina que, no prazo de 48 horas, apresente ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Capinzal as imagens das câmeras de segurança do CMEI Pedacinho do Céu referenciadas no Ofício n. 0116/2026/01PJ/CPZ e no Termo de Informação, para imediata juntada ao proc. n. 5000794-34.2026.8.24.0016 e disponibilização ao perito e às partes, sob segredo de justiça; 
b) liminarmente, também, a suspensão da avaliação psicológica pericial designada para 27 de maio de 2026, até que as imagens sejam juntadas ao processo e disponibilizadas ao perito e à defesa, evitando que a perícia seja realizada sem o único registro visual dos fatos investigados;
c) No mérito, o julgamento de procedência da reclamação, para, reconhecida a violação à Súmula Vinculante n. 14, determinar às autoridades reclamadas que: 
c.1. garantam ao reclamante o acesso integral às imagens das câmeras de segurança do CMEI Pedacinho do Céu, incluindo todos os arquivos entregues ao Ministério Público por pendrive conforme o Ofício n. 0116/2026/01PJ/CPZ, com juntada integral ao processo judicial em curso;
c.2. promovam a juntada ao processo judicial de todos os demais elementos da Notícia de Fato n. 01.2026.00007756-6 ainda não disponibilizados à defesa, garantindo o acesso amplo previsto na SV 14. 
d) A requisição de informações às autoridades reclamadas, nos termos do art. 14, II, da Lei n. 8.038/1990 e; 
e) A intimação da Procuradoria-Geral da República para oferecer parecer.

Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Capinzal/SC, que as prestou, nestes termos:

Em atenção à decisão de Vossa Excelência, presto as informações referentes à Reclamação acima indicada. 
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas contra [M. L.], com fundamento no art. 156, caput e inciso I, do Código de Processo Penal e nos artigos 11 e 12 da Lei n. º 13.431/2017, pugnando pela oitiva de R. A. D. (D.N 15/08/2022), pois a infante teria sido vítima do delito insculpido no art. 217-A do Código Penal (evento 1, INICJ). 
No evento 3, DESPADECJ, o Juízo reputou prudente fosse a oitiva da vítima realizada por meio de avaliação psicológica, considerando a sua tenra idade - 3 (três) anos. 
A profissional competente para a realização do ato foi nomeada (evento 7, NOMPERITOJ). 
O requerido foi citado e intimado (evento 14, CERTJ) e constituiu Advogado (evento 12, PROC2). 
No evento 13, PET1, a Defesa arguiu cerceamento de defesa por restrição documental, sob o argumento de não possuir acesso integral ao conteúdo do processo, notadamente às imagens das câmeras de segurança do Centro Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu. Além disso, a Defesa arguiu comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa quando da substituição do depoimento especial pela avaliação psicológica. Ao fim, a Defesa apresentou quesitos e requereu, subsidiariamente, a gravação integral do procedimento de avaliação psicológica. 
O Ministério Público reiterou os quesitos apresentados com a peça exordial (evento 18, PROMOÇÃO1). 
Antes de deliberar acerca do petitório formulado pela Defesa do requerido no evento 13, PET1, o Juízo determinou a intimação do Ministério Público (evento 23, DESPADEC1). 
Instado, o Ministério Público esclareceu que as imagens das câmeras de segurança do Centro Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu não foram encaminhadas à Promotoria de Justiça, mas apenas mencionadas no relato da diretora da instituição de ensino, razão pela qual não foram colacionadas aos autos. Afora isso, o Ministério Público opinou pela manutenção da avaliação psicológica da vítima, sob o argumento de o depoimento especial exigir da criança "capacidades mínimas de compreensão, comunicação simbólica e elaboração narrativa, inexistentes ou extremamente incipientes em crianças de idade tão reduzida", de modo que a avaliação psicológica seria a medida mais adequada ''para a proteção integral da criança, permitindo a escuta qualificada de seus sinais comportamentais, emocionais e de desenvolvimento, sem submetê-la a procedimentos potencialmente invasivos, revitimizantes ou absolutamente inócuos do ponto de vista probatório" (evento 32, PROMOÇÃO1). 
A profissional anteriormente nomeada declinou da nomeação (evento 34, DEC NOMEACAOJ).
No evento 35, DESPADEC1, o Juízo reputou inexistente qualquer hipótese de cerceamento de defesa, asseverando que todas as decisões já prolatadas levaram em consideração tão somente as peças acostadas neste feito, às quais ambas as partes têm acesso. O Juízo também manteve o indeferimento de realização do depoimento especial, com fundamento na tenra idade da ofendida e na razoabilidade da avaliação psicológica, a fim de preservar a sua integridade psíquica e evitar a sua revitimização. Lado outro, o Juízo deferiu a apresentação de quesitos preliminares e complementares, assim como eventual esclarecimento, se pertinente, e a indicação de assistente técnico, que atuará apenas após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo(a) perito(a) oficial (art. 159, § 4~ do CPP). Ao fim, o Juízo indicou a desnecessidade de promover a gravação integral da avaliação psicológica, ''justamente para evitar exposição desnecessária da vítima e porque as partes poderão apresentar, posteriormente, todos os questionamentos previstos na legislação processual vigente" (evento 35, DESPADECJ). 
A Defesa informou o ajuizamento da Correição Parcial Criminal n. 5036605-06.2026.8.24.0000 e apresentou quesitos complementares (evento 44, QUESITOS1).
Procederam-se a novas nomeações de profissionais competentes para a realização da avaliação psicológica (evento 45, NOMPERITO1; evento 50, NOMPERITO1. Os profissionais, no entanto, declinaram das nomeações (evento 48, DEC NOMEACAO1; evento 52, CERT1). Adiante, procedida à nova nomeação, a Psicóloga Etiane Dias Belivaqua manifestou o aceite do encargo e designou o procedimento para o dia 27/05/2026, às 16h30min (evento 55, NOMPERITO1, evento 58, aceit_encargol). 
Em seguida, sobreveio a comunicação eletrônica acerca da decisão monocrática proferida na Correição Parcial Criminal n. 5036605-06.2026.8.24.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo liminar e requisitou informações a este Juízo (evento 67, DESPADEC1). 
A Defesa noticiou a impetração de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (evento 68, PETJ) e a interposição de Reclamação Constitucional perante o Supremo Tribunal Federal (evento 69, PET1). 
As informações requisitadas foram prestadas (evento 70, DESPADEC1). 
No evento 74, DESPADEC1, diante da urgência da medida pretendida e em razão de a clínica médica de atuação da profissional nomeada situar-se nesta Comarca, o Juízo dispensou o prazo de antecedência estipulado para a intimação da vítima e determinou a sua intimação pessoal para comparecimento ao ato. 
Adiante, sobreveio a comunicação eletrônica acerca da decisão proferida na Reclamação n. 94.696, que requisitou informações a este Juízo (evento 87, OFIC1). 
A vítima foi intimada, por meio de sua representante legal, para comparecer à avaliação psicológica (evento 89, CERT1). 
Certo de ter prestado as informações requisitadas, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que se tornarem necessários, ao tempo em que apresento protestos de elevada consideração e distinto apreço (doc. 10, pp. 2-4).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, caso superada a preliminar, pela sua improcedência em parecer assim ementado:

Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Direito de informação. Ação cautelar de antecipação de provas criminal. Art. 217-A, do Código Penal. Pretensão de acesso a imagens de câmeras de segurança. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Ausência de negativa de acesso às provas documentadas nos autos. Acesso integral aos elementos de prova já documentados. A Súmula Vinculante 14 não abrange elementos de prova não incluídos nos autos. A reclamação não se presta a sucedâneo recursal. 
Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, caso superada a preliminar, pela sua improcedência (doc. 15, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:

Trata-se de Ação Cautelar de Antecipação de Prova ajuizada pelo Ministério Público em face de [M. L.] com fundamento do art. 156, caput e inciso I, do Código de Processo Penal e dos artigos 11 e 12, da Lei n.º 13.431/2017 – que estabelece o sistema do depoimento especial para oitiva de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. 
Considerando a tenra idade da vítima, foi indeferido o depoimento especial pretendido. Em contrapartida, foi determinada a elaboração de laudo psicológico com a criança R. A. D. (D.N. 15/08/2022), a fim de apurar os fatos noticiados. 
Ciente da decisão, a defesa insurgiu-se, aduzindo cerceamento de defesa, por falta de acesso integral aos autos, bem como pela substituição do depoimento especial por laudo psicológico (evento 13, DOC1). 
Instado, o Ministério Público manifestou-se no evento 32, DOC1. 
É o relatório. 
Decido.
No que se refere ao alegado cerceamento de defesa por restrição documental, tal não merece prosperar. Constata-se que todo o conjunto probatório encontra-se juntado aos autos e foi igualmente disponibilizado às partes. 
A propósito, em relação às imagens de câmeras de segurança do CMEI Pedacinho do Céu, o Ministério Público esclareceu que as "imagens mencionadas não foram encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, apenas mencionadas pela diretora em seu relato, razão pela qual não foram colacionadas ao feito". 
Ademais, a Notícia de Fato n.º 01.2026.00007756-6 está carreada ao feito e dela constam os elementos angariados pelo órgão ministerial, não havendo sigilo que impeça a visualização pela defesa. 
Há de se ponderar ainda que o presente procedimento tem natureza cautelar e preparatória. Eventual dilação probatória será objeto de futura ação penal, caso esta venha a ser deflagrada contra o requerido. 
Assim, considerando que todas as decisões já prolatadas nestes autos levaram em consideração estritamente as peças acostadas neste feito, das quais ambas as partes têm acesso, não verifico nenhuma hipótese de cerceamento documental. 
Por fim, a respeito da substituição do depoimento especial por laudo psicológico, reitero que a vítima tem apenas 3 anos de idade, de modo que se mostra mais razoável ao caso a realização de avaliação psicológica. Ademais, considerando que se trata, inclusive, de prova mais ampla, bem como que a oitiva da criança não é obrigatória, não há que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
[...]
Ante o exposto, considerando o melhor interesse da criança (arts. 227 da CRFB/88 e 4º do ECA), mantenho o indeferimento do pedido de depoimento especial e determino, exclusivamente, a realização de laudo psicológico, na forma delineada no evento 3, DOC1. 
Possibilito à defesa a apresentação de quesitos preliminares e complementares, se for o caso. Assim como eventual esclarecimento em audiência, se pertinente. Da mesma forma, poderá indicar assistente técnico, o qual atuará apenas após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial (art. 159, § 4º, do CPP). 
Remetam-se os quesitos já apresentados pela defesa ao perito a ser nomeado. 
Desnecessária a gravação integral da avaliação pericial, justamente para evitar exposição desnecessária da vítima e porque as partes poderão apresentar, posteriormente, todos os questionamentos previstos na legislação processual vigente. 
Intimem-se (doc. 3, pp. 79-80 — grifei).

Como se vê, da leitura da decisão reclamada é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Capinzal/SC.

Com efeito, o juízo reclamado garantiu que todo o conjunto probatório encontra-se nos autos e foi igualmente colocado à disposição das partes.

Quanto às imagens de câmeras de segurança do CMEI Pedacinho do Céu, afirmou que o Ministério Público esclareceu que as “imagens mencionadas não foram encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, apenas mencionadas pela diretora em seu relato, razão pela qual não foram colacionadas ao feito”. 

Acrescentou que a Notícia de Fato n. 01.2026.00007756-6 está carreada ao feito e dela constam os elementos angariados pelo órgão ministerial, não havendo sigilo que impeça a visualização pela defesa. 

Ponderou, ainda, que o procedimento tem natureza cautelar e preparatória e eventual dilação probatória será objeto de futura ação penal, caso esta venha a ser deflagrada contra a parte reclamante.

Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator